Tribunal: STF
Processo: HC 245420
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 904.756/RS (e-doc. 4).



    2. Do ato impugnado extrai-se que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343, de 2006, à pena de 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa.



    3. Inconformada, a defesa formulou a impetração no STJ, resultando no ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca veicular realizada sem justa causa, e busca domiciliar decorrente. Aduz a nulidade do perdimento de veículo pertencente à esposa do paciente.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da abordagem policial e da decisão que decretou o perdimento do veículo.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. Aduziu que o pleito de restituição de bens apreendidos não é cognoscível por meio de habeas corpus, por não implicar em direito de locomoção. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Por fim, a impetração veio desacompanhada de documentos essenciais à análise da controvérsia, constando apenas a petição inicial e o o ato coator perante o STJ, sequer tendo sido acostada a sentença condenatória contra qual se insurge. Com efeito, é sabido que o pedido de habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    9. No caso dos autos, ante a ausência de documentos essenciais, mostra-se inviável a compreensão das ilegalidades articuladas pelo paciente. 



    10. Verificada a inadequação do habeas corpus, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator